Tribunal: TJDFT
Processo: 0007695-19.2012.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007695-19.2012.8.07.0000 RECORRENTE: DALMO JOSUE DO AMARAL, RAPIDO GIRASSOL TRANSPORTES LTDA, RAPIDO PLANALTINA LTDA, VALMIR ANTONIO AMARAL RECORRIDO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA DESPACHO Diante do teor da certidão de ID no 55436508, diligencie a Secretaria perante o juízo de origem se houve manifestação da parte recorrente quanto à reiteração no processamento do recurso extraordinário no prazo para a interposição do recurso, ou para as contrarrazões, contra a decisão final. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007